Tribunal: TJSP
Processo: 1008948-57.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
DECLARATÓRIA – r. sentença de parcial procedência – recurso do autor – banco de dados – inclusão de nome do autor em rol de inadimplentes - alegação de danos morais – prova da existência de apontamentos preexistentes – aplicação da Súmula no 385 do STJ - ausência de comprovação de ser tal débito ilegítimo - sem fixação de honorários recursais – sentença mantida – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547382
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008948-57.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante EDUARDO
VIEIRA
CHA
CHA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008948-57.2019.8.26.0127 -Voto no 18166 - abo
2
VOTO No: 18166
COMARCA: Carapicuíba - 2a Vara Cível
APTE. : Eduardo Vieira Cha Cha (justiça gratuita)
APDO. : Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
DECLARATÓRIA
r. sentença de parcial procedência

recurso do autor banco de dados inclusão de nome do autor
em rol de inadimplentes - alegação de danos morais prova da
existência de apontamentos preexistentes
aplicação da
Súmula no 385 do STJ - ausência de comprovação de ser tal
débito ilegítimo - sem fixação de honorários recursais

sentença mantida recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008948-57.2019.8.26.0127 -Voto no 18166 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 109/113, proferida pela
MM. Juíza de Direito, Dra. Mariana Parmezan Annibal, que, nos autos da ação
declaratória movida pelo apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos
deduzidos. Recorre o autor e busca a reforma em parte da r. sentença. Recurso
regularmente processado e respondido às fls. 124/130.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória c/c danos morais ajuizada pelo
apelante em face da apelada.
Informa o autor, na exordial, ser cliente do Banco do Brasil. E que
aceitou a proposta de acordo para quitação de seus débitos através do
pagamento de R$ 1.200,00, em 04 (quatro) parcelas de R$ 300,00 cada, as
quais apesar de ter tempestivamente honrado na época e, mesmo após ter
decorrido 11 (onze) anos, ainda não consegue crédito junto a instituições
financeiras e/ou lojas de departamento, sob a alegação da existência de
apontamento denominado “contas atrasadas” lançado pela requerida junto ao
SERASA.
Requer, assim, o cancelamento da inscrição, com a declaração
de inexigibilidade do débito, além da condenação da ré ao pagamento de
indenização a título de danos morais equivalente a 20 (vinte) salários mínimos.
Tutela indeferida às fls. 47/48.
Citada, a ré ofertou a contestação, de fls. 52/69, esclarecendo, de
início, que houve cessão de crédito pelo Banco do Brasil, na qualidade de
cessionária. Assevera que o apontamento é legítimo em razão da inadimplência
do autor. Rechaça todos os pedidos deduzidos na demanda, pugnando pelo
decreto de improcedência da ação.
Réplica do autor às fls. 89/95.
Nos termos do art. 355, I, foi exarada r. sentença que julgou
procedente em parte os pedidos apenas para reconhecer a ilegalidade da
cobrança efetivada pela ré referente ao débito denominado CDC Empréstimo BB
Crédito Salário, no valor de R$ 1.243,85, condenando-se a ré na obrigação de
fazer consistente no definitivo cancelamento da proposta de acordo por si
apresentada em face do autor junto ao Programa SERASA Limpa Nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008948-57.2019.8.26.0127 -Voto no 18166 - abo
4
Recorre apenas a parte autora e para o fim de ser reconhecido o
dano moral.
Entende, em sua defesa recursal, que sofreu danos morais, pois
pagou a dívida há 11 (onze) anos. Salienta que não consegue crédito em
nenhuma instituição financeira e lojas de departamento. Que sofreu constrangimentos.
Entende ser descabida a Súmula no 385 do STJ.
Sem recurso da ré, de modo que a matéria referente à declaração
do débito transitou em julgado.
É a síntese do necessário.
O apelo não comporta provimento.
Cm efeito, o limite objetivo deste recurso é o reconhecimento do
dano moral com a condenação da ré ao pagamento de verba indenizatória.
O nome do autor está inserto no Serasa no item “contas
atrasadas”, cujo débito venceu em 13/08/2003 (fl. 32).
E consultando os extratos de fls. 98/115, extrai-se extensiva lista
de apontamento do nome do autor, inclusive de emissão de cheques sem fundo.
Contudo, o autor não comprova serem ilegítimos tais débitos
apontados anteriormente em seu nome.
Nesse contexto, verifica-se, que, além da anotação aqui
discutida, existe outra anotação anterior no nome do apelante, que serve de
excludente da obrigação de reparar, nos termos da Súmula 385 do STJ, “in
verbis”:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Dessa forma não se pode admitir que a alegada e “indevida
inserção” do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, tenha-lhe
causado dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008948-57.2019.8.26.0127 -Voto no 18166 - abo
5
tenha interferido intensamente em seu comportamento psicológico, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, haja vista que foram
comprovados apontamentos anteriores em seu nome.
Diante disso, a ocorrência de dano moral, nesta hipótese, não
está devidamente configurada.
Neste sentido o entendimento desta E. Câmara:
1095110-39.2019.8.26.0100
Relator(a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/07/2020
Data de publicação: 07/07/2020
Ementa: ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE MAUS PAGADORES. Ação
declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização
por dano moral julgada improcedente, com consequente apelo da autora.
Cessão de crédito não demonstrada. Ilegitimidade da anotação. Dano
moral não configurado ante anotações preexistentes, contudo. Orientação
da súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso
parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação, de
maneira a reconhecer a inexigibilidade da dívida, determinado o
cancelamento da anotação.
1042031-48.2019.8.26.0100
Relator(a): Vicentini Barroso
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/07/2020
Data de publicação: 02/07/2020
Ementa: DOCUMENTO PREEXISTENTE Cópia juntada apenas em fase
recursal Impossibilidade Não demonstração de motivo justo (art. 435,
parágrafo
único
do
CPC)

Preclusão
temporal
configurada.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL

Anotação desabonadora em cadastro restritivo de crédito Ausência de
prova da existência do crédito que gerou posterior cessão
Dívida
impugnada
Ilícito caracterizado na remessa do nome do autor a
cadastro de inadimplentes Existência, no entanto, de anotação anterior
Súmula 385 do STJ Sentença mantida Recursos desprovidos.
Recurso não provido.
Sem honorários recursais, pois que arbitrados em seu favor.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator